Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701623-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALVA NUNES OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, à decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência para que o Distrito Federal não promova qualquer desconto no contracheque da autora, assim como não promova a inclusão de seu nome em dívida ativa, até o julgamento final da demanda. A Agravante é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) e, em virtude de sua aposentadoria em 29/06/2020, incorporou 25% de Adicional de Tempo de Serviço – ATS, conforme análise da SEE/DF, no processo de aposentadoria 00080-00213003/2019-31. No entanto, em fevereiro/2025, a SEE/DF reconheceu que deveria ser incorporado o percentual de 24% e pugnou pela regularização do adicional de tempo de serviço - ATS, com o ressarcimento ao erário de R$4.327,09 (quatro mil trezentos e vinte sete reais e nove centavos), referente ao acerto financeiro de Adicional de Tempo de Serviço, entre os meses de julho de 2020 a março de 2025 (processo SEI 00080-00058663/2025-91). É o relato. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E a antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, que assim reconheceu: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.” Em sede de cognição sumária, verifica-se que a servidora recebeu os valores impugnados entre julho de 2020 e março de 2025, e foi notificada do pagamento a maior realizado pelo Distrito Federal em fevereiro de 2025. Assim, neste momento processual, não é possível afastar a presunção de boa-fé da autora, sendo imprescindível a conclusão da instrução probatória, a fim de resguardar o devido processo legal e o contraditório das partes. A urgência na concessão da medida decorre da informação prestada pela Administração Pública , no sentido de que o valor supostamente devido pela autora poderá ser inscrito em dívida ativa, implicando em prejuízos de difícil reparação à parte interessada. Por outro lado, importa ressaltar que eventual desconto em contracheque está atrelado à expressa autorização da servidora. Destarte, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal deixe de incluir o nome da agravante em dívida ativa, até o efetivo julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se à origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para resposta. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006